Tribunal: TJPA
Processo: 0802324-72.2019.8.14.0009
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802324-72.2019.8.14.0009

APELANTE: REINALDO SILVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A atuação da Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2. A concessão da gratuidade da justiça assegura não apenas a isenção do preparo, mas também a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme o §3º do art. 98 do CPC.

3. Ainda que a parte sucumbente permaneça responsável pelas despesas processuais, o crédito só poderá ser executado se, no prazo de cinco anos, cessar a situação de insuficiência de recursos, extinguindo-se a obrigação após esse período.

4. A decisão agravada reconheceu a atuação da Defensoria Pública, mas deixou de aplicar todos os efeitos legais da gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por REINALDO SILVEIRA DO NASCIMENTO, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 24374944, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.

Em suas razões (ID 25511891), a parte agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alega que, embora a decisão monocrática tenha reconhecido a regularidade da interposição da apelação, não suspendeu a exigibilidade da condenação imposta ao agravante quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em que pese sua condição de hipossuficiência econômica e a assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública.

Sustenta, com base no art. 98, §1º, I, e §3º do CPC/2015, bem como no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que a gratuidade da justiça assegura não apenas a dispensa do preparo recursal, mas também a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira, a qual se presume pela atuação da Defensoria Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao agravante na decisão monocrática.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 25742330, a parte agravada, Mapfre Seguros Gerais S.A., pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma diz respeito à necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) impostas ao agravante, que é assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Na decisão agravada, embora tenha sido reconhecido o direito do agravante à gratuidade da justiça para fins de preparo recursal, não houve manifestação quanto à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das custas e honorários, o que motivou a presente insurgência.

Ocorre que, nos termos do art. 98, § 1º, I, do CPC/2015:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I – as taxas ou as custas judiciais.”

O §3º do mesmo dispositivo acrescenta:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A assistência da Defensoria Pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ, gera presunção de hipossuficiência, sendo desnecessária, em regra, a juntada de documentos comprobatórios, a menos que existam elementos que infirmem essa presunção — o que não ocorre no caso em apreço.

Destaco, inclusive, que a própria decisão agravada reconheceu expressamente a atuação da Defensoria Pública e a consequente desnecessidade de preparo recursal, mas deixou de aplicar integralmente os efeitos da gratuidade quanto à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Trata-se, portanto, de mera omissão a ser corrigida, com a aplicação plena dos efeitos legais da gratuidade de justiça, conforme expressamente requerido pela Defensoria Pública.

Logo, é de rigor o provimento do agravo interno, tão somente para que conste expressamente que fica suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, apenas para reconhecer a suspensão da exigibilidade da condenação imposta ao agravante quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025